Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-91.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL ENTRE VALORES INDICADOS NOS LAUDOS PRÉVIO E DEFINITIVO, ELABORADOS POR DOIS PERITOS JUDICIAIS, E NOS PARECERES TÉCNICOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.

Os dois peritos judiciários utilizaram-se dos mesmos elementos amostrais, mas de métodos avaliatórios diversos – ambos previstos nas normas técnicas vigentes– , resultando em valores

Ementa:

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL ENTRE VALORES INDICADOS NOS LAUDOS PRÉVIO E DEFINITIVO, ELABORADOS POR DOIS PERITOS JUDICIAIS, E NOS PARECERES TÉCNICOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.

Os dois peritos judiciários utilizaram-se dos mesmos elementos amostrais, mas de métodos avaliatórios diversos – ambos previstos nas normas técnicas vigentes– , resultando em valores indenitários discrepantes, divergindo, ainda, daqueles apurados pelos assistentes técnicos das partes, sem que tenha havido esclarecimento bastante sobre tamanha diferença, de forma que cabe acolher o recurso da demandada para cassar a r. sentença e determinar a realização de nova perícia.

Provimento da apelação da requerida, com prejuízo do exame do recurso da autora.